Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704496-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: JOÃO PEREIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por empresa agravante contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado contra entidade pública executada, rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente para prosseguir na execução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta, e aplicou multa à agravante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear indenização em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a imposição de multa por litigância de má-fé à agravante é adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula constante da Escritura Pública de Compra e Venda não contempla cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta movida contra a parte executada, limitando-se a referência a outra ação ajuizada contra distinta entidade, o que impede o reconhecimento da legitimidade da agravante para reivindicar a indenização. 4. A necessidade de cessão expressa dos direitos indenizatórios resulta da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1004. 5. A utilização dos instrumentos processuais colocados à sua disposição para o exercício do direito de ação/defesa agravante não caracteriza má-fé processual, não havendo que se falar em conduta dolosa que justifique a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A transmissão de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta exige previsão expressa no título aquisitivo, sob pena de subsistirem com o alienante, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a orientação do Tema 1004 do STJ. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de conduta dolosa da parte, não caracterizada pela mera utilização legítima dos meios de defesa processual. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, DJe 29/01/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, afirmando que a parte recorrida lhe vendeu a fração ideal e respectivos direitos, dentre eles, os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização e desapropriação. Assevera que houve cessão de direitos. Sustenta que a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão, bastando a existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatórios, o que foi feito no caso em tela; c) artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alegando que não foi observado o ato jurídico perfeito; d) artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que não há semelhanças entre a presente demanda e os paradigmas que levaram à tese firmada no tema 1.004, havendo peculiaridades que os diferenciam, notadamente porque não ajuizou ação em nome próprio pleiteando direito à indenização contra a NOVACAP por desapropriação indireta. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, o inconformismo descabe transitar no que concerne à apontada ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da leitura da Escritura Pública de Compra e Venda ID origem 147501114, não é possível deduzir que todos os direitos decorrentes de todo e qualquer processo de indenização à OASSEH, exceto os indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2004.01.1.011147-8 (PJe n. 0040699-77.2004.8.07.0016) – ajuizada por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da TERRACAP – foram a ela alienados. Nessa linha, transmissão dos direitos indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2003.01.1.086547-2 (PJe n. 0046026-37.2003.8.07.0016) deveria constar expressamente, se fosse o caso [...] Assim, a existência de cláusula clara no contrato e a inexistência de previsão expressa da cessão de direitos ao adquirente impedem a agravante de reivindicar a indenização discutida no Cumprimento de Sentença (ID 71188891). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.750.660/SC (Tema 1.004), concluiu que: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou o seguinte: A necessidade de que a transmissão de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta conste de forma expressa no título aquisitivo, aliás, foi firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.004 (ID 71188891). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76833106. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016